Tribunal: TJDFT
Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733215-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante(s): ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Agravada (s): CAMISARIA RETROSKULL LTDA. Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= D E S P A C H O ================ Dê-se vistas ao agravante sobre o teor da certidão de Id 41782774 bem como da certidão de Id 41850412 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator